Tribunal: TCU
Processo: 025.696/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299529, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299529, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOV ENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 1297/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3215/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 191-194, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 025.696/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Augusto Lopes de Almeida Ribeiro (XXX.427.017-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro/RJ 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao responsável, à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro/RJ e ao Ministério do Trabalho e Emprego, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 191; e 1.7.2. arquivar os presentes autos.